Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-29.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002994-29.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.600.895/0001-07 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 328.307.930-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 328.307.930-72 (APELADO), MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.600.895/0001-07 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0002994-29.2015.8.11.0087

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A e MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA, BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS

APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A e MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA, BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO –
PARCIAL PROCEDENCIA –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE

– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS), ou ainda, quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A e MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA, BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS
, contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a ilegalidade dos encargos pactuados no período de inadimplemento contratual e determinar que a parte embargada realize a atualização do valor inadimplido, com a incidência dos encargos

previstos no contrato, respeitando a não cumulação da comissão de permanência com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora.

No mais, à vista da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso (ID no 176437214), sustentam os embargantes/apelantes –
MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA, BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS
o desacerto da sentença, por entenderem que na hipótese não restou contratado nenhum tipo de capitalização, motivo pelo qual esta deve ser afastada.

Já o embargado/apelante -
BANCO DO BRASIL S.A
, de forma genérica, defende a legalidade de todos os encargos contratados, visto que devidamente contratados; discorda da forma como fixada
a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

As contrarrazões encontram-se no ID no 176437219 (embargantes) e ID no 176437220 (embargado), sendo ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução por Quantia Certa
contra os executados
MADECAMPOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA, BRAZ JORGE RODRIGUES DE CAMPOS e VALQUIRIA MARIA DO CARMO
,
visando o recebimento da importância de R$55.701,21, oriunda do saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, operação no 40/02053-3, firmado entre as partes em 21/10/2010 (ID no 81729680 – feito executivo), com as seguintes especificações:

a) limite de crédito: R$ 50.000,00.

b) taxa de juros remuneratórios: 8,25% ao ano capitalizados de forma diária (Cláusula 9a).

c) encargos de inadimplência: a) comissão de permanência; b) juros moratórios de 1% ao ano e, c) multa de 2%.

Ao se defenderem, os executados opuseram embargos à execução, sustentando a ilegalidade da cobrança da capitalização diária dos juros e da comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora. P
ugnaram pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 176437196) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 176437213), proferida pelo
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Da capitalização diária dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula 9a – ENCARGOS FINANCEIROS
do contrato em discussão, consoante o método exponencial. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 21/10/2010 (ID 81729680 – feito executivo), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Portanto, ao contrário do que alega a parte embargante/apelante, afigura-se plenamente admitida a cobrança de
capitalização diária de juros na forma contratada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo
método exponencial
, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.

À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art.5o da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada. ”

(TJMT – RAC No 1018719-38.2022.8.11.0041, RELA. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, publicado no DJE 01/12/2022)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o
método exponencial
para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).”
(TJMT – RAC No 1001527-82.2018.8.11.0025, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 21/02/2022)

Destarte, escorreita a sentença neste item.

Da comissão de permanência

Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência dos embargantes/apelados (Cláusula 12a – INADIMPLEMENTO).

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está a cobrar no contrato em discussão os seguintes encargos a título de mora: juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.

Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais no. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 52 do STJ), reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...] 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ”

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2% (Cláusula 12a do contrato).

Assim, correta a sentença ao excluir a comissão de permanência e manter os demais encargos de mora para o caso de inadimplemento.

Da Verba de sucumbência

Por fim, não merece reforma a sentença no que tange à verba de sucumbência, posto que tendo ambas as partes decaído de parte de seus pedidos, afigura-se escorreita a fixação da sucumbência na proporção de 50% para cada, sendo os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa devidamente atualizada (art. 86, do CPC15).

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023